Tribunal: TJBA
Processo: 2000912-71.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000912-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSEVALDO BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL, EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. REGIMENTO INTERNO DO TJBA. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DÚVIDA SUSCITADA ACERCA DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO DECICIDO NO TEMA Nº 1006, DO STJ. RETORNO DOS FÓLIOS PARA AVERIGUAR SE É HIPÓTESE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DISTINGUISHING
ENTRE O QUANTO DECIDIDO NO PRESENTE CASO E A TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1006, PELA CORTE DA CIDADANIA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO TEMA Nº 1006, DO STJ. REALIZADO O JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Recurso Especial em Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
(id 83068349)
, irresignado com o Acórdão de id 82692161, proferido por esta 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA que, nos autos do Agravo em Execução Penal nº
2000912-71.2025.8.05.0001
, por maioria, conheceu e negou provimento ao Agravo interposto, mantendo incólume a decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de modificação da data-base da prisão do reeducando
JOSEVALDO BARRETO DA SILVA
.

2.
Rememore-se que o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Agravo em Execução Penal (id 80785474), irresignado com a respeitável decisão de id 80785473, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Execução Penal nº 2000236-26.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido de modificação da data-base da prisão do ora Recorrido.

2.1
Apresentadas as contrarrazões recursais (id
80785476
), bem como exercido o juízo negativo de retratação pelo Juízo
a quo
(id 80785477), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça
que, presentada pela ilustre Procuradora Maria de Fátima Campos da Cunha, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
,
nos termos do parecer de id 81501957.

2.2
Submetido a julgamento na Sessão realizada no período compreendido entre 12/05/2025 a 16/05/2025, fora proferido o Acórdão de id 82692161 que entendeu, por maioria, pelo conhecimento e desprovimento do Agravo interposto, mantendo incólume a decisão vergastada.

2.3
Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial (id 83068349) alegando que houve contrariedade à Lei Federal, especificamente ao art. 112, da Lei de Execuções Penais, aduzindo para tanto que
“não seria possível considerar como base (marco inicial para consecução de benesses da execução) a data da primeira prisão, eis que o reeducando, posteriormente, ficou solto por um longo período, em gozo de liberdade provisória, devendo, nesse caso, ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 08/01/2025.”

2.4

Apresentadas contrarrazões pela Defesa (id 83899763), os autos foram encaminhados à 2ª Vice-Presidência deste Sodalício, tendo sido proferida a decisão de id 84285743, por meio da qual o ilustre Desembargador Mario Alberto Simões Hirs, 2º Vice-Presidente do TJBA, determinou o encaminhamento dos fólios a este Órgão Julgador para que verifique se é hipótese de retratação, levando em consideração que o C. STJ, no Tema 1006, fixou a seguinte tese:
“A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em averiguar se o presente caso se trata de hipótese de retratação ante a (in)ocorrência de divergência entre o quanto decidido por este Colegiado no Agravo em Execução Penal nº 2000912-71.2025.8.05.0001 e a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1002, do C. STJ.

III. Razões de decidir

4.
O inciso III do art. 86-D do Regimento Interno do TJBA traz a previsão de cabe ao 2º Vice-Presidente
“encaminhar o processo ao redator do acórdão recorrido ou ao seu sucessor no Órgão Julgador a fim de que seja novamente submetido ao colegiado para possível juízo de retratação, se verificar que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, de acordo com o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil;”
.

5.
O ilustre 2º Vice-Presidente do TJBA, Desembargador Mario Alberto Simões Hirs, ao determinar o encaminhamento dos fólios a este Órgão Julgador, apontou a necessidade de se verificar se,
in casu
, estaria presente hipótese de retratação, levando em consideração o teor da tese fixada no Tema 1006 pelo C. STJ,
in verbis: “A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”

5.1
Ocorre que no presente caso impende fazer um
distinguishing
entre o quanto decidido pela C. Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma desta Corte de Justiça e a tese fixada quando do julgamento do já citado Tema Repetitivo nº 1006, pela Corte da Cidadania.

5.2
Com efeito, ao apreciar o REsp 1753512/PR e o REsp 1753509/PR , afetados como paradigmas para discussão do Tema Repetitivo nº 1006, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:
“Definição da data-base para progressão de regime prisional quando da superveniência de nova condenação no curso da execução da pena (unificação de penas).”

5.3

Contudo, no presente caso não se está diante de discussão acerca da definição de data-base para progressão de regime em decorrência de unificação de penas por superveniência de uma nova condenação, tendo em vista que o
caso posto a exame tem como pano de fundo o fato de que o Recorrido respondia à ação penal de nº 0304976- 76.2011.8.05.0001, tendo sido preso em flagrante na data de 17.09.2011, prisão esta que fora posteriormente relaxada, com cumprimento do Alvará de Soltura em 17.06.2016 e após, em 08.01.2025, sobreveio a sua prisão definitiva, decorrente do trânsito em julgado da decisão condenatória.

5.4
Depreende-se, assim, que a questão posta em discussão não guarda relação com a fixação de data-base para concessão de progressão de regime em razão da unificação de penas decorrentes de nova condenação; tendo como objeto de discussão, em verdade, se a data-base para fins de benefícios executórios (inclusive a progressão de regime) é a data da última prisão ou se, quando o apenado esteve em liberdade por força de decisão judicial e não houve prática de falta grave ou novo delito, pode ser considerada como data-base a data da prisão primeva,
in casu
, da prisão em flagrante.

5.5
Destaque-se, i
nclusive, que restou destacado no Acórdão proferido que
“(...) no caso sub judice, não se trata, pois, de unificação de penas, pelo contrário, só existe uma única condenação.”
, sendo que por ocasião da decisão objurgada foram citadas, ainda, jurisprudências dos Tribunais Superiores, desta Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios todos no sentido de que não se pode menosprezar o lapso temporal em que o reeducando esteve preso preventivamente para fins de concessão dos benefícios executórios.

5.6
Desta feita, convicto de que a decisão proferida não vai de encontro ao quanto decidido no Tema Repetitivo nº 1006, do CSTJ, bem como certo do acerto da decisão exarada, cujos fundamentos vão ao encontro da legislação e jurisprudência pátrias, entendo que não se trata, o presente caso, de exercício de juízo de retratação, tendo em vista que o
decisum
proferido não se enquadra no quanto decidido no Tema nº 1004, do STJ.

IV. Dispositivo

6. REALIZADO O
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
,
tendo em vista que o
decisum
proferido não se enquadra no quanto decidido no Tema nº 1004, do STJ, mantendo o Acórdão proferido em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000912-71.2025.8.05.0001
, em que é agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
JOSEVALDO BARRETO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REALIZAR O
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça